Tribunal: TJDFT
Processo: 0737735-90.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. AUTONOMIA E ABSTRAÇÃO. DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. EXCEPCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO MODIFICATIVO, IMPEDITIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O cheque possui atributos da autonomia e abstração em que os direitos decorrentes do título de crédito independem do negócio jurídico que lhe deu origem.
2. Embora seja desnecessário demonstrar a relação jurídica subjacente à emissão do cheque na demanda monitória, bastando a juntada da cártula prescrita (Súmula 531/STJ), excepcionalmente é possível a discussão da causa debendi, sendo do emitente o ônus de provar o contraditório, consubstanciado na existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC.
3. Diante da excepcionalidade da medida, que são os embargos ao procedimento monitório, incumbe ao embargante fornecer elementos críveis que descaracterizem o título durante o contraditório que se instala nos autos.
4. "não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado." - art. 389 do CC/02
5. Recurso desprovido.